Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704736-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: MERCIA DE LIMA SOARES D E S P A C H O Remetam-se os autos ao MP, para vista e manifestação, aos fins requeridos em sua cota de ID 15824148. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2020 16:11:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador